Tribunal: STF
Processo: RHC 248420
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo regimental no HC 905.817/MG.



    O recorrente narra (eDOC 44) haver sido definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela apreensão de 26,7 g de maconha.



    Sustenta que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, pelo aumento de um ano e três meses sobre a pena mínima pela consideração apenas da circunstância desfavorável dos antecedentes. (p. 4)



    Alega preencher todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela existência de antecedentes criminais. (p. 6)



    Afirma que “a aplicação de penas restritivas de direitos, como prestação de serviços à comunidade ou limitação de fim de semana, permitiria (sua) ressocialização de maneira mais eficaz e proporcional, atendendo aos princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana”. (p. 9)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que “seja reconhecida a ausência de elementos que justifiquem a manutenção da pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão, considerando a possibilidade de aplicação de causas de diminuição de pena em virtude da conduta do réu e da sua menoridade relativa na época do crime” e a “revisão da dosimetria da pena, com a consequente redução da pena para um patamar mais adequado, levando em conta a análise das circunstâncias judiciais e a primariedade do réu”.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não pode ser conhecida.



    O pleito submetido ao Superior Tribunal de Justiça (eDOC 3, p. 9) foi o de desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/2006, ao qual foi negado seguimento pelo fundamento de que o writ seria substitutivo de revisão criminal. (eDOC 23)



    O pedido de redução da pena não foi deduzido perante o STJ, mas inauguralmente no presente recurso ordinário, a evidenciar incabível inovação recursal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FIANÇA. DEVOLUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ARTIGO 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.221.800 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2019)



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO-CONHECIMENTO. I. - Recurso ordinário que não ataca a fundamentação do acórdão recorrido, que não conheceu do pedido de habeas corpus. II. - Recurso não conhecido”. (RHC 87.171, rel. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 3.2.2006)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente